Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. APLICAÇÃO EM CDB. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS INTERESSES DO CURATELANDO.
1. O pedido de liberação de valores depositados em Juízo de titularidade da pessoa curatelada se amolda às peculiaridades do caso e à preservação de seus interesses.
2. O CDB é a opção de baixo risco mais rentável e adequada ao perfil do apelante, sendo possível o levantamento do valor para fins de aplicação nessa modalidade de investimento.
3. Deu-se provimento ao apelo.